Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Não se verifica vício de contradição e/ou obscuridade na medida em que o acórdão recorrido expôs de forma clara, precisa e coerente os motivos de aplicação do entendimento do c. STJ acerca da prescrição da execução individual da sentença coletiva, bem como da impossibilidade de fixação de honorários por equidade.
2. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
3. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.